Tribunal: TJDFT
Processo: 0766769-94.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. FAMÍLIA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. INCAPACIDADE FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se deve haver a reforma da sentença proferida pelo Juízo singular.
2. A obrigação de prover o sustento dos filhos é conferida a ambos os genitores, sendo certo que cada um deve concorrer na medida de suas possibilidades. 2.1. No presente caso o alimentante não demonstrou que está impedido de trabalhar em virtude das lesões provocadas por acidente automobilístico. Assim, o recorrente não se desincumbiu, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, do ônus de provar a alegada impossibilidade de suportar a obrigação que lhe fora imposta.
3. Com efeito, não há razão para a pretendida reforma da sentença, pois o critério adotado pelo douto Juízo singular é proporcional e razoável. 3.1. Assim, ao sopesar o binômio necessidade do alimentado e possibilidade do alimentante, não há justificativa para a redução requerida pelo genitor, mostrando-se razoável e proporcional, repise-se, a manutenção da prestação de alimentos no montante correspondente a 75% (setenta e cinco por cento) do salário mínimo vigente.
4. Recursos conhecido e desprovido.